Tribunal: TJSP
Processo: 2047294-14.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO – Multa diária – Termo inicial da incidência da multa – Decisão recorrida que considerou 48h após o retorno do AR da carta de intimação pessoal, dia 26-01-2023 – Inadmissibilidade – Hipótese em que a intimação ocorreu em 08-11-2022 – Pretensão da exequente agravante de contagem no dia subseqüente: 09-11-2022 – Descabimento – Como a decisão que arbitrou a

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO – Multa diária – Termo inicial da incidência da multa – Decisão recorrida que considerou 48h após o retorno do AR da carta de intimação pessoal, dia 26-01-2023 – Inadmissibilidade – Hipótese em que a intimação ocorreu em 08-11-2022 – Pretensão da exequente agravante de contagem no dia subseqüente: 09-11-2022 – Descabimento – Como a decisão que arbitrou a multa previu um prazo de 48h para cumprimento, a multa só é exigível a partir do dia 11-11-2022, dois dias após a data do protocolo, excluindo-se esta – Eventual excesso ou desproporção do saldo consolidado deve ser arguido pelo executado agravado após a apresentação dos cálculos da autora, em conformidade com este acórdão - Decisão reformada – Recurso provido em parte.